Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710617-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO RECORRIDO: ALBERI FARIAS TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Em que pese o objeto da ação de reintegração de posse seja imóvel de natureza pública, o litígio está instaurado entre dois particulares que disputam proteção possessória com fundamento exclusivo na posse do bem. Por conseguinte, os pedidos devem ser julgados exclusivamente sob o prisma da melhor posse. II – A apelante-autora não comprovou a alegada posse sobre o imóvel, razão pela qual não faz jus à proteção possessória pretendida, arts. 373, inc. I, 560 e 561, todos do CPC. III – Constatado que a parte alterou a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC. IV – Apelação do réu não conhecida. Apelo da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé; e b) artigos 373, inciso I, e 429, inciso I, ambos do CPC, porquanto entende que seria ônus do recorrido a comprovação da falsidade documental. Verbera que deveria ter sido presumido válido o documento (cessão de direitos) apresentado pela recorrente como prova de sua posse. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma que deveria ter sido observado o tema 1.061/STJ que, embora trate de contratos bancários, poderia ter sido aplicado à presente hipótese, quanto à autenticidade das assinaturas constantes na cessão de direitos do presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 80, 81, 373, inciso I, e 429, inciso I, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, nos moldes em que colocados, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao tema 1.061/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pela turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027